Tribunal: TJDFT
Processo: 0701656-26.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Impronúncia. Homicídio consumado. Indícios mínimos de autoria e participação não demonstrados. Elementos probatórios insuficientes. Decisão mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo MPDFT contra decisão que impronunciou os réus pelo crime doloso contra a vida (homicídio qualificado), com fundamento no art. 414, caput, do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão submetida a julgamento reside em saber se há nos autos elementos probatórios a respeito dos indícios suficientes da autoria e de participação delitivas a justificar a pronúncia dos recorridos nos termos requeridos na denúncia.
III. Razões de decidir
3. A impronúncia é uma decisão em que o julgador, diante da ausência de provas quanto à materialidade ou indícios suficientes de autoria ou de participação, nega seguimento à ação penal, encerrando o Juízo de formação da culpa. Todavia, tal decisão não resolve definitivamente o mérito, uma vez que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia, desde que surjam provas novas, ou seja, não se trata de absolvição definitiva, mas sim de medida relativa a ausência de justa causa atual.
4. A existência de suspeitas ou da mera possibilidade de os réus serem os autores dos fatos não é capaz de fundar um decreto de pronúncia, que exige, a probabilidade concreta de serem os recorridos autores do crime doloso contra a vida narrado na denúncia.
5. Os informantes e as testemunhas, a respeito da autoria, prestaram declarações com base apenas em rumores, boatos advindos de pessoas não identificadas, ou seja, fundamentadas apenas no “ouvi dizer” (hearsay testimony), caracterizando o que se entende como testemunho indireto.
6. A decisão de pronúncia não pode ser fundamentada, exclusivamente, em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155, caput, do CPP e nem em testemunho indireto ou por “ouvir dizer”.
7. Não foram produzidas, sob o crivo do contraditório judicial, provas mínimas e seguras capazes de fornecer, nos limites próprios de uma decisão de pronúncia, os indícios suficientes de autoria e participação delitivas.
8. Se o conjunto probatório é precário, não demonstrando indícios suficientes da autoria do crime imputado na denúncia, mas apenas presunções, uma vez que limitado a elementos produzidos na fase inquisitorial, não corroborados em Juízo, de rigor a manutenção da impronúncia, pois não foi atendida exigência do art. 413 do CPP.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.